Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. NOTIFICIAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO IMÓVEL ADQUIRIDO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. OFERTA DE QUANTIA PARA QUITAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO. VIABILIDADE. EXAGERO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.

2. Cuida-se de ação de reintegração de posse de imóvel gravado com garantia fiduciária, tendo em vista que a compradora não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas.

3. Se a requerida ofertou dada importância para saldar a dívida, não pode alegar que não tinha conhecimento do valor total do saldo devedor.

4. A presente demanda não discute a validade ou higidez do contrato assinado entre as partes, posto que essa fase já fora superada pela autora, que, na qualidade de credora fiduciária, tinha a seu dispor rito específico para retomada da posse direta, inclusive com a consolidação da propriedade em caso de inadimplência do adquirente.

5. Não aproveita à adquirente a tese de que houve falha na notificação, pelo fato de possuir dois domicílios, sendo razoável aquela enviada para o endereço do imóvel adquirido.

6. Por outro lado, mostra-se cabível a cobrança de taxa de ocupação, objetivando evitar o enriquecimento sem causa da compradora requerida. Todavia, se o objeto do contrato não era o aluguel do bem, mas a sua venda, o percentual aplicado deve observar patamar razoável.

7. Recurso da ré conhecido parcialmente. Deu-se parcial provimento aos recursos.